Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-90.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. GRADAÇÃO LEGAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão.
2. Ao cuidar de causa em que a Fazenda Pública é parte e, constatada a omissão quanto à aplicação da gradação legal para a fixação dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser providos para que o vício seja sanado.
3. Embargos de declaração providos.